Tribunal: TJES
Processo: 5004186-18.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004186-18.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FB LINEAS AEREAS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: JOSE HENRIQUE MARREIRO AZEVEDO MACIEL e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5004186-18.2025.8.08.0030

RECORRENTE: FB LINEAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: JOSE HENRIQUE MARREIRO AZEVEDO MACIEL e CAMILA DE FREITAS SANTOS MACIEL

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RECURSO INOMINADO DA COMPANHIA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. TRECHO COMPLEMENTAR POR VIA TERRESTRE. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE NÃO SUPRE AS NECESSIDADES E COMPROMISSOS DOS PASSAGEIROS NO DESTINO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos materiais e de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se a reacomodação em voo um dia após o previsto e a configura falha de prestação de serviço passível de reparação moral, e se a assistência material afasta esse dever.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O cancelamento de voo com reacomodação dos passageiros para o dia seguinte ao originalmente previsto, somado ao desgaste de ter de realizar a viagem por via terrestre, caracteriza falha na prestação do serviço que extrapola o limite dos meros aborrecimentos do cotidiano. 2. A concessão de assistência material (hospedagem e alimentação) não afasta o dano moral. 3. O cansaço físico do transporte terrestre forçado e o atraso de um dia ferem a dignidade dos consumidores, justificando a indenização moral de R$ 10.000,00 para cada autor. 4. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 734 do Código Civil; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

JOSE HENRIQUE MARREIRO AZEVEDO MACIEL e CAMILA DE FREITAS SANTOS MACIEL ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face de FB LINEAS AEREAS S.A. (Flybondi). Sustentam os autores que adquiriram passagens aéreas Mendonça a Buenos Aires e sofreram com o cancelamento inesperado do voo contratado. Relatam que a ré procedeu à reacomodação deles em voo agendado para o dia seguinte à previsão original do cronograma e, por isso, que tiveram viajar por via terrestre. Pleiteiam a condenação da requerida ao reembolso de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação ao id. 19593175. Defende a regularidade da operação e sustenta que prestou assistência material necessária, argumentando que a reacomodação observou as regras da aviação civil, e pugna pela improcedência da demanda.

A sentença de id. 19593190 julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem condenou a requerida ao reembolso de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o atraso excessivo e a submissão dos passageiros a viagem por via terrestre violaram os direitos de personalidade dos passageiros.

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado (id. 19593199). Em suas razões, reitera que prestou assistência adequada e sustenta a ausência de abalo moral indenizável, postulando a reforma do julgado. Os recorridos ofereceram contrarrazões ao id. 19593210, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela ré.

No mérito, o recurso não comporta provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, respondendo de forma independente de culpa pelos defeitos na prestação do serviço (artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).

No caso, restou demonstrado que o voo dos autores foi cancelado, ocorrendo a reacomodação em viagem realizada apenas no dia seguinte. Ademais, os autores precisaram concluir o percurso final por via terrestre.

A ré alega que a prestação de assistência material, com hotel e alimentação, elide o dano moral. Contudo, essa assistência não afasta os danos sofridos, sobretudo porque o atraso implica na perda de compromissos pessoais e profissionais que os passageiros possuem no destino.

O atraso de um dia e o desgaste físico decorrente de transporte terrestre forçado ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo o bem-estar psicológico dos consumidores.

A indenização moral de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se adequada e proporcional aos transtornos sofridos, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a respeitável sentença de id. 19593190 por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)